Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-90.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO DE FATURA APÓS PEDIDO VIA TELEFONE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. FORMAS DIVERSAS DE OBTER A FATURA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a baixa da restrição creditícia em nome do autor, por força da dívida de R$795,76, vencida em 20/08/2024, e condenar a ré às seguintes obrigações: cancelar os encargos moratórios da dívida do cartão de crédito final 8962, a partir de 20/08/2024; e emitir nova fatura sem os encargos moratórios, providenciando o envio ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva do usuário; (ii) legitimidade da cobrança de encargos moratórios, ante o inadimplemento de fatura de cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. O autor alega que recebeu a fatura de um de seus dois cartões de crédito administrados pela ré, e foi informado da inexistência de dívida vinculada ao cartão de crédito final 8962.
5. Não obstante eventual informação equivocada fornecida pela ré, o autor realizou compras com o cartão de crédito final 8962, inclusive compras parceladas (ID 773866631 - Pág. 6), de forma que estava ciente das parcelas vincendas da dívida contraída.
6. Importa destacar que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não é automática, sendo necessária a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência para a comprovação dos fatos. No mesmo sentido: Acórdão 2000908, 0776146-84.2024.8.07.0016, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 26/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.
7. Contraída a dívida regularmente, a sua exoneração cabe ao devedor, notadamente porque diversos são os meios disponibilizados pela ré para a confirmação de saldo devedor e emissão da respectiva fatura de cartão de crédito, como envio de boleto por e-mail, emissão pelo App BB, App Ourocard, Internet e WhatsApp (https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/fatura-digital/).
8. Nesse contexto, é possível e plausível exigir do autor a prova de que os meios disponibilizados pela ré para a emissão de faturas de cartão de crédito não estavam acessíveis ou, quando não, que a inexistência de dívida foi confirmada pelo sistema bancário.
9. Por conseguinte, reputa-se que o autor não pagou a fatura vencida em agosto de 2024, vinculada ao cartão de crédito final 8962, assim como não adotou qualquer medida legal para se desonerar da contraprestação, impondo-se reconhecer que não afastou os efeitos moratórios decorrentes do inadimplemento, de forma que a dívida cobrada é legítima, assim como os encargos financeiros exigidos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CCDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2000908, 0776146-84.2024.8.07.0016, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 26/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.